Tribunal: TJSP
Processo: 0000766-82.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000766-82.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante
GEOVANE APARECIDO FERRAZ DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso da defesa e deram provimento ao recurso do Ministério
Público para estabelecer regime inicial fechado para o cumprimento da pena
privativa de liberdade, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no: 0000766-82.2018.8.26.0047 VOTO no 35.898
COMARCA: Assis
JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 229/2018
APELANTES/APELADOS:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GEOVANE APARECIDO FERRAZ DE SOUZA
VISTOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO e DEIVID DE OLIVEIRA SILVA recorreram da r. sentença que
condenou o réu ao cumprimento de 05 anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, mais 500 dias-multa, como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, concedido o recurso em liberdade.
Irresignado,
apela
o
il.
Promotor
de
Justiça
postulando a imposição de regime inicial fechado.
Inconformado, apela o réu pleiteando absolvição.
Regularmente
processados
os
recursos,
a
D.
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo
defensivo e provimento do recurso ministerial.
É o relatório.
Narra a denúncia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25 de janeiro de 2018, por
volta das 15h05, na Rua Circular, no 550, nesta cidade e Comarca, GEOVANE APARECIDO
FERRAZ DE SOUZA, qualificado à fl. 07, tinha em depósito e guardava, em sua residência, droga
destinada ao comércio, consistente em 01 (um) tijolo de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente
conhecida como maconha, com peso total de 217,8g (duzentos e dezessete gramas e oitocentos
miligramas), além de conforme atesta laudo de constatação de entorpecente de fls. 14/15 e 31/32, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares receberam notícia informando a
ocorrência de traficância em determinada residência. Com isso, dirigiram-se ao local
supramencionado, onde surpreenderam o denunciado na garagem do imóvel.
Ao vistoriar o quarto de GEOVANE, localizaram embaixo do criado
mudo, um tijolo de maconha e duas porções menores do mesmo entorpecente, além de uma faca com
resquícios desta droga. Também foi apreendido um telefone celular.
A considerável quantidade de entorpecentes, a faca encontrada com
resquícios da droga, o celular apreendido, além das condições em que fora procedida à prisão da
investigada, somado aos depoimentos uníssonos das testemunhas, deixa evidente que a droga guardada
pela agente era destinada ao tráfico.”
São estes os fatos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de exame
toxicológico e prova oral coligida.
A autoria é certa, muito embora o réu, em juízo,
tenha negado a posse de entorpecentes em sua residência e, mais
ainda, a prática do narcotráfico.
Os policiais ouvidos sob o crivo do contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disseram que houve denúncia anônima apontando a casa do réu como
ponto de venda de droga. Em diligência, localizaram o réu na garagem
de sua casa. Franqueada a entrada no imóvel, debaixo do criado mudo,
encontraram um tijolo de maconha e duas porções, já embaladas, da
mesma substância. Sobre o criado mudo, apreenderam uma faca que
continha resquícios de maconha. O réu confessou informalmente a
prática do narcotráfico.
O réu responde a outros dois processos criminais
por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (processos
180/2016 e 10732/2016 - fl. 121).
O MM. Juiz de Direito analisou minuciosamente este
quadro e acertadamente concluiu ter prevalecido nos autos a versão dos
policiais, firme e coerente desde o início, corroborada pela apreensão de
droga em quantidade incompatível com o pronto consumo individual,
sob a posse de indivíduo notoriamente envolvido com a mercancia de
entorpecentes, que não comprovou o exercício de nenhuma atividade
lícita e claramente se dedica à prática desta espécie de delito.
Fica mantida a condenação sob os próprios
fundamentos.
Analisemos, então, a dosimetria penal.
A pena foi fixada no mínimo legal, 05 anos de
reclusão mais 500 dias-multa, em definitivo.
Nada foi computado na segunda ou terceira fases.
Foi corretamente negado o redutor do §4o, do art.
33, da Lei no 11.343/06, sob o fundamento de que o réu se dedica à
prática do narcotráfico, pois já respondia a duas outras acusações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tráfico e associação quando praticou o delito em análise nestes autos.
Sobre o tema, “é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou
ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de
modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06”. (Embargos de divergência
em RESP no 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, Dje 01/02/2017)
E no tocante ao regime prisional, com razão o
Ministério Público ao postular a incidência do inicial fechado, único
compatível com a concreta gravidade da conduta perpetrada pelo réu,
que em aproximadamente dois anos conseguiu ser preso três vezes por
tráfico, deixando claro que se dedica à prática deste crime e se encontra
submerso na criminalidade, tornando a delinquir sempre que colocado
em meio aberto.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
da defesa e dá-se provimento ao recurso do Ministério Público para
estabelecer regime inicial fechado para o cumprimento da pena
privativa de liberdade.
Comunique-se.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49804
APELAÇÃO No 0000766-82.2018.8.26.0047
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO; GEOVANE APARECIDO
FERRAZ DE SOUZA
COMARCA: ASSIS
AÇÃO PENAL No 0000766-82.2018.8.26.0047
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL E DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER
SENTENÇA: JUIZ THIAGO BALDANI GOMES DE FILIPPO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
RELATORA SORTEADA: DES. MARIA TEREZA DO AMARAL (VOTO No 35898)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho a solução dada ao caso
pela eminente Relatora sorteada.
A absolvição do réu é inviável, uma vez
que foram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do
delito. A dosimetria da pena aplicada na origem não comporta
reparos, porém o regime prisional fechado é o mais adequado ao
caso, em face da natureza do crime, que revela a periculosidade
concreta do agente, que respondia a outros processos pelo mesmo
delito e com sua conduta gera instabilidade em inúmeros lares,
exigindo, em consequência, resposta penal mais enérgica com a
qual não é compatível solução mais branda.
Por tais motivos, pelo meu voto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também nego provimento ao recurso da defesa e dou
provimento ao apelo do Ministério Público para estabelecer o
regime prisional inicial fechado.
XAVIER DE SOUZA
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA TEREZA DO AMARAL
11561938
6
7
Declarações de
Votos
NILSON XAVIER DE SOUZA
115970D0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000766-82.2018.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.